Tribunal: STF
Processo: ARE 1038662
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-10-06
Data de publicação: 2017-10-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ARTS. 5°, XXXV, LV, E 37, II, DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 E 356/STF. REAPRECIAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. HONORÁRIOS NÃO FIXADOS PELA ORIGEM. MAJORAÇÃO DESCABIDA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I - Ausência de prequestionamento dos arts. 5°, XXXV, LV, e 37, II, da CF. Os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 



    II - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria a interpretação de legislação infraconstitucional aplicável ao caso.



    III - Incabível a majoração de honorários, uma vez tratar-se, na origem de mandado de segurança.



    IV- Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.